Tribunal: TJES
Processo: 5010292-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010292-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUELLEN CRISTINY GARCIA DA SILVA
AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE NANUQUE LTDA - EPP
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTARIA Nº 02/2021 ORIUNDA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES. EXIGÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DIGITALIZADA DOS AUTOS FÍSICOS. EXIGÊNCIA QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM O ATO NORMATIVO Nº 24/2021, DA PRESIDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E COM O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Consoante disposto no artigo 1º, da aludida Portaria nº 02/2021, oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES,
“será necessária a CÓPIA INTEGRAL DIGITALIZADA DOS AUTOS FÍSICOS para instruir o pedido de cumprimento definitivo de sentença por meio do Sistema Pje nos processos físicos em trâmite na 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES”.

II.
A
determinação está em descompasso com o
artigo 4º, § 1º, inciso I, do Ato Normativo nº 24/2021, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual apenas prevê que
“os peticionamentos e recursos vinculados a processos que já tramitem nos demais sistemas judiciais, exceto os pedidos de cumprimento definitivo de sentença, que deverão ser realizados no PJe, sendo devidamente instruído com as peças necessárias à execução e, inclusive formação de precatório, se for o caso”.

III.
A ao propor o Cumprimento de Sentença cabe a parte instruí-lo com as cópias dos principais documentos alusivas à fase de conhecimento (a exemplo da petição inicial, procuração, comprovante de citação, cópia da sentença, comprovante de interposição de eventuais recursos, certidão de trânsito em julgado, etc), além dos demais documentos pertinentes à fase de execução, a teor do que estabelece o artigo 522, do Código de Processo Civil, aplicável ao cumprimento definitivo de sentença, à luz do artigo 527, do Diploma Processual.

IV.
É inviável imputar à parte um ônus que a própria legislação processual não estabelece. Caso o Magistrado tenha dúvidas em relação a algum dado do processo, pode determinar que a secretaria competente promova as diligências necessárias ao desarquivamento, extração de cópias e posterior juntada aos autos dos documentos que entender pertinentes, consoante, inclusive, ocorre de forma rotineira no Segundo Grau de Jurisdição.

V.
Cabe à parte executada proceder a juntada dos documentos necessários à corroborar eventual tese delineada na peça de defesa apresentada.

VI.
Recurso de
Agravo de Instrument
o conhecido e provido, no sentido de
determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as diligências necessárias ao processamento do Cumprimento de Sentença, caso não hajam outros empecilhos de natureza processual
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
SUELLEN CRISTINY GOMES DE FARIA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 18041107 - processo referência), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 5002472-28.2022.8.08.0030) instaurado em desfavor de
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE NANUQUE LTDA EPP
,

cujo
decisum
determinou a intimação da Recorrente para proceder à juntada de cópia integral digitalizada dos autos originários, nos termos da Portaria nº 02/2021, 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES e em conformidade com o disposto no artigo 4º, § 1º, inciso I, do Ato Normativo nº 24/2021, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega a ausência de razoabilidade da determinação contida na Decisão agravada, por entender pela desnecessidade de juntada de cópia integral digitalizada dos autos originários como condição para o processamento do cumprimento de sentença.

Defende, ainda, que a referida determinação está em descompasso com o referenciado
artigo 4º, § 1º, inciso I, do Ato Normativo nº 24/2021, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual não exige a cópia integral dos autos, mas apenas que a pretensão deduzida no cumprimento de sentença seja instruído
“com as peças necessárias à execução e, inclusive, formação de precatório, se for o caso”
.

Argumenta, ainda, que em outras unidades judiciárias, se exige, tão somente: (I) certidão de trânsito em julgado da sentença e respectivo acórdão (se houver); (II) cópia da petição inicial; (III) planilha atualizada com o valor do crédito conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça; (IV) e comprovante do ato citatório caso a parte executada seja o réu, para fins de verificação da forma de intimação para cumprimento de sentença (art. 513 do CPC).

Pleiteia, neste contexto, a concessão do pedido de efeito suspensivo e ativo, a fim de possibilitar a regular tramitação dos com os documentos que já instruem o cumprimento de sentença. Ao final, requer que se confira provimento ao recurso.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão id. 4424592, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Ao que se extrai das peças que instruem este recurso, busca a Recorrente questionar a juridicidade da Portaria nº 02/2021, oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, no que diz respeito às exigências nela instituída para o processamento eletrônico de Cumprimento de Sentença, quando os autos tramitaram em processo físico.

Com efeito, o ponto nodal da discussão está atrelado, especificamente, à obrigatoriedade de colacionar cópia integral dos autos originários, conforme requisito inserto no artigo 1º, da aludida Portaria nº 02/2021, oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que assim estabelece:

“Art. 1º Para fins de observância do disposto no inciso I, do §1° do art. 4° do Ato Normativo nº 24/2021 do TJES, será necessária a CÓPIA INTEGRAL DIGITALIZADA DOS AUTOS FÍSICOS para instruir o pedido de cumprimento definitivo de sentença por meio do Sistema Pje nos processos físicos em trâmite na 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES.”

Em suas razões recursais, defende a Recorrente, em síntese, que
a determinação está em descompasso com o referenciado
artigo 4º, § 1º, inciso I, do Ato Normativo nº 24/2021, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual, por sua vez, assim prevê:

“Art.4º. A partir da implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, fica afastado o peticionamento por outro meio nas Unidades Judiciárias acima especificadas, salvo exceções legais.

§1º. Manter-se-á, ainda, a atual forma de procedimento, não sendo ajuizados no sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe:

I – os peticionamentos e recursos vinculados a processos que já tramitem nos demais sistemas judiciais, exceto os pedidos de cumprimento definitivo de sentença, que deverão ser realizados no PJe, sendo devidamente instruído com as peças necessárias à execução e, inclusive formação de precatório, se for o caso;”

Neste particular, muito embora a Portaria nº 02/2021 oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES tenha sido recepcionada por Decisão da Corregedoria Geral de Justiça, conforme salientado pelo nobre Colega nas Informações prestadas no id. 3935465,
concessa maxima venia
, nesta seara preliminar de cognição, tenho que a exigência de “cópia integral dos autos físicos” enquanto requisito para o processamento do Cumprimento de Sentença, não deve prevalecer.

A rigor, ao propor o Cumprimento de Sentença cabe a parte instruí-lo com as cópias dos principais documentos alusivas à fase de conhecimento (a exemplo da petição inicial, procuração, comprovante de citação, cópia da sentença, comprovante de interposição de eventuais recursos, certidão de trânsito em julgado, etc), além dos demais documentos pertinentes à fase de execução, a teor do que estabelece o artigo 522, do Código de Processo Civil, aplicável ao cumprimento definitivo de sentença, à luz do artigo 527, do Diploma Processual,
in verbis:

“Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.

Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal:

I - decisão exequenda;

II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;

III - procurações outorgadas pelas partes;

IV - decisão de habilitação, se for o caso;

V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito”.

(...)

“Art. 527. Aplicam-se as disposições deste Capítulo ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.”

Registra-se, por oportuno, a preocupação do Juízo
a quo
, no sentido de que: (I)
“a cópia integral dos autos é necessária para aferir se o comando sentencial sofreu ou não impugnação, bem como o resultado do julgamento de eventuais recursos”
; (II)
“os cálculos de liquidação muitas das vezes dependente da análise de documentos juntados com a inicial ou produzidos durante a instrução, situação que reclama a presença integral do processo para se evitar ordem de juntada de outras cópias dos autos ou mesmo que este juízo seja levado a erro”.

Não obstante, a meu sentir, é inviável imputar à parte um ônus que a própria legislação processual não estabelece. Caso o Magistrado tenha dúvidas em relação a algum dado do processo, pode determinar que a secretaria competente promova as diligências necessárias ao desarquivamento, extração de cópias e posterior juntada aos autos dos documentos que entender pertinentes, consoante, inclusive, ocorre de forma rotineira no Segundo Grau de Jurisdição.

Ademais, cabe à parte executada proceder a juntada dos documentos necessários à corroborar eventual tese delineada na peça de defesa apresentada.

Desta forma, a princípio, por não restar demonstrada a plausibilidade do direito invocado, afigura-se impositiva a concessão da tutela de urgência postulada neste recurso.

Isto posto, em sede de juízo perfunctório, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo formulado pelo Recorrente, a fim de determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as diligências necessárias ao processamento do Cumprimento de Sentença, caso não hajam outros empecilhos de natureza processual.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência do inteiro teor deste
decisum
, bem como para o seu regular cumprimento.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente
)”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Consoante salientado, a Portaria nº 02/2021 oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES acabou por ultrapassar os limites de regulamentação da formação do instrumento processual apto à deflagração, por processamento eletrônico, da fase de cumprimento de sentença de processos que tramitaram fisicamente, ao exigir que a parte instrua o processo com a cópia integral dos autos, o que não guarda consonância com o regramento contido no Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrument
o, no sentido de
determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as diligências necessárias ao processamento do Cumprimento de Sentença, caso não hajam outros empecilhos de natureza processual,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.